Tribunal: CARF
Processo: 10980.724031/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724031/2011-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.634 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RUMO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/10/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO DA COMPRA DAS
AÇÕES.
Havendo a caracterização de Plano de Compra de Ações como remuneração
indireta, deve-se considerar ocorrido o fato gerador das Contribuições
Previdenciárias na data do exercício das opções pelo beneficiário, ou seja,
quando o mesmo exerce o direito de compra em relação às ações que lhe foram
outorgadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, somente quanto aos elementos do fato
gerador e, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724031/2011-88
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sara Maria de Almeida Carneiro e Silva (suplente convocada),
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Marcelo Milton da
Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Ausente a Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência de contribuições previdenciárias
destinadas à Seguridade Social incidentes sobre remunerações paga na forma de Opções de
Compra de Ações (Stock Options). Tais remunerações foram pagas a executivos e empregados
da empresa, de suas coligadas e controladas e a prestadores de serviço.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento as exigência relativas aos programas
de pagamento anteriores ao ano de 2004. Foi mantida o restante da exigência referente ao
pagamento de stock options, pois a partir das características dos contratos conclui-se pela
natureza remuneratória da verba. O acórdão 2401-003.045 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/10/2010
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PLANO DE OPÇÃO PARA COMPRA DE
AÇÕES STOCK OPTIONS NATUREZA SALARIAL DESVIRTUAMENTO DA
OPERAÇÃO MERCANTIL CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS AFASTAM O
RISCO
Em sua concepção original o stock option é mera expectativa de direito do trabalhador
(seja empregado, autônomo ou administrador), consistindo em um regime de opção de
compra de ações por preço pré-fixado, concedida pela empresa aos contribuintes
individuais ou mesmo empregados, garantindo-lhe a possibilidade de participação no
crescimento do empreendimento (na medida que o sucesso da empresa implica,
valorização das ações no mercado), não tendo inicialmente caráter salarial, sendo
apenas um incentivo ao trabalhador após um período pré-determinado ao longo do curso
do contrato de trabalho.
Em ocorrendo o desvirtuamento do stock options em sua concepção inicial, qual seja,
mera operação mercantil, seja, pela concessão de empréstimos, possibilidade de venda
antecipada, troca de planos, correlação com o desempenho para manutenção de talentos,
fica evidente a intenção de afastar (ou minimizar) o risco atribuído ao próprio negócio,
caracterizando uma forma indireta de remuneração.
Na maneira como executado, passa o negócio a transparecer, que a verdadeira intenção
era ter o empregado a opção de GANHAR COM A COMPRA DAS AÇÕES; não fosse
essa a intenção da empresa, por qual motivo a recorrente teria alterado os planos
existentes em 2006 e 2007, permitido empréstimos cuja quitação dava-se pela venda de
ações cujo totalidade do direito ainda não havia se integralizado ou recebimento de
participação em lucros e resultados, em relação a contribuintes individuais.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

Correto o procedimento fiscal que efetivou o lançamento do ganho real, (diferença entre
o preço de exercício e o preço de mercado no momento da compra de ações.),
considerando os vícios apontados pela autoridade fiscal.
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES STOCK OPTIONS PARA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM
VENDIDAS A TERCEIROS.
Acredito que, no momento em que houve a outorga da opção de ações aos beneficiários
ocorreu, sim, o fato gerador, mesmo que não tenha havido a efetiva venda, pois naquela
oportunidade o mesmo integralizou a efetiva opção das ações sobre o preço de
exercício, valor inferior naquela oportunidade ao preço de mercado, representando um
ganho direto do trabalhador. Conforme demonstrado acima, houve o
UTILIDADES
FORNECIDAS
PELA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONSTITUEM SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O fato de o dispositivo legal previdenciário não ter detalhado expressamente o termo
“utilidades”, como fazendo parte do salário de contribuição dos contribuintes
individuais, não pode, por si só, ser o argumento para que as retribuições na forma de
utilidades sejam afastadas como ganho indireto dessa categoria de trabalhadores. O
texto legal não cria distinção entre as exclusões aplicáveis aos empregados e aos
contribuintes individuais.
PLANOS ANTERIORES A 2004 AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NO RELATÓRIO
FISCAL DOS FUNDAMENTOS PARA DESCARACTERIZAÇÃO DOS PLANOS .
Partindo do pressuposto de que os planos de opções de compra de ações (Stock
Options) possuem natureza mercantil. Cabe a autoridade fiscal o ônus de demonstrar e
comprovar que houve desvirtuamento dos referidos planos, a ponto de que venham a ser
desnaturados como decorrentes de uma operação mercantil e caracterizados como
remuneração indireta.
Não comungo do entendimento de que a ausência de demonstração do desvirtuamento
dos planos de opções de compra de ações (Stock Options) trate-se de mero vício formal,
posto que caso a fiscalização não demonstre o efetivo desvirtuamento há de ser mantida
a natureza mercantil dos referidos planos, que não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias, o que acarreta a improcedência do lançamento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE LEGAL
Ao contrário do que entendeu o recorrente , a aplicação de juros sobre muito de ofício é
aplicável na medida que esta faz parte do crédito apurado. O art. 161 do Código
Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício,
isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput do artigo.
EXCLUSÃO DOS CORRESPONSÁVEIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Entendo que a fiscalização previdenciária não atribui responsabilidade direta aos sócios,
pelo contrário, apenas elencou no relatório fiscal, quais seriam os responsáveis legais da
empresa para efeitos cadastrais. Dessa forma, não há motivos para que os mesmos
sejam excluídos do relatório de Vínculos ou Corresponsáveis.
Intimado o Contribuinte apresentou embargos de declaração os quais foram
parcialmente admitidos pelo despacho de fls. 1211/1219 e acolhidos, sem efeitos infringentes,
pelo acórdão no 2401-005.140 para o saneamento de erros materiais.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

O contribuinte interpôs então Recurso Especial. Nos termos do despacho de fls.
1929/1948 e 2030/2039, duas são as matérias devolvidas a esta Câmara Superior:
1) Nulidade do Auto de Infração: Erro na Eleição do Fato Gerador e da Base de
Cálculo (paradigma admitido: acórdão n.o 2803-003.815). Para a recorrente
partindo-se da conclusão de ter os planos de stock option caráter
remuneratório, o efetivo pagamento do salário indireto somente poderia ser
caracterizado após a venda das ações adquiras pelo beneficiários, antes disso o
que se tem é mera expectativa de direito. Reconhecer a existência de fato
gerador da contribuição previdenciária a partir da diferença entre o valor de
mercado e o valor da ação na data da opção, seria o mesmo que tributar por
presunção.
2) Necessidade de Apreciação de Matéria de Ordem Pública - Iliquidez e
Incerteza do Crédito Tributário (paradigmas: acórdãos 9101-001.497 e 3301-
006.057). Matérias atinentes aos elementos intrínsecos do lançamento, como
construção da base de cálculo, devem ser conhecidas de ofício pelo órgão
julgador.
Vale destacar que o requerimento de fls. 2008/2021, por meio do qual o
Contribuinte pugnou pela aplicação retroativa da Lei no 13.988/2020, não foi conhecido, nos
termos do despacho de fls. 2028/2029, por falta de previsão legal.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso
por ausência de demonstração da divergência e, no mérito, pela manutenção da decisão por seus
próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Inicialmente reiteramos que o requerimento de fls. 2008/2021, por meio do qual o
Contribuinte pugnou pela aplicação retroativa da Lei no 13.988/2020, não foi conhecido pelo
despacho de fls. 2028/2029. Assim, o pedido não pode ser avaliado por este Colegiado.
Antes de realizarmos a análise do mérito da demanda, necessário reavaliar o juízo
de admissibilidade relativo a segunda divergência suscitada pela Recorrente. Me refiro a tese de
inexistência de preclusão para a análise de matéria classificadas como de “ordem pública”.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF, para conhecimento do recurso
especial é imprescindível que a parte apresente as decisões paradigmas que serviram de base
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

para caracterização da divergência. Prevê o Regimento Interno que a Câmara Especial tem a
competência exclusiva de dirimir conflitos interpretativos acerca da legislação tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
No entendimento da Recorrente, embora o acórdão de embargos de no 2401-
005.140 tenha entendido pela ausência de prequestionamento dos argumentos relativos a
formação da base de cálculo do lançamento (preço de mercado das ações), por se tratar de
matéria de ordem pública a mesma deveria ter sido apreciada de ofício pelo Colegiado. No caso
concreto, os questionamentos específicos envolvidos neste debate, foram apresentados por meio
de petição após a interposição do recurso voluntário mas antes do julgamento do mesmo.
Neste cenário para o devido conhecimento do recurso, salvo melhor juízo, devem
os acórdãos paradigmas retratar situação similar: superação da preclusão em razão da
caracterização de matéria de ordem pública e para tanto deve ser demonstrada que as “matérias”
analisadas possuem características semelhantes a ponto de permitir a equiparação da natureza
jurídica de ambas.
O primeiro acórdão paradigma, no 9101-001.497, analisou lançamento para
exigência de IRPJ cuja controvérsia tinha como objeto a incidência de multa de ofício em
lançamentos de crédito tributário cuja exigibilidade estivesse suspensa antes mesmo da
realização de qualquer procedimento fiscal. Neste caso o Colegiado, considerando a existência
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

de súmula do CARF e o princípio da razoabilidade, superou a preclusão e afastou a incidência da
multa. Consta do voto:
Respeitável parte da jurisprudência alega que o limite que a citada norma enfrenta é o
julgamento de matéria considerada de ordem pública; em que pese ser um requisito
fundamental para afastar a aplicação do artigo 17, penso que tratar-se de matéria
de ordem pública não é o único fundamento necessário para conhecermos de
matéria não atacada na impugnação; isto porque toda a tributação é fundada em
leis de ordem pública, a tributação segue a estrita legalidade e o determinado na lei
tributária não podem ser afastados pelas partes. Desta maneira, entender que
basta a matéria ser de ordem pública para afastarmos a preclusão, significa tirar
toda a eficácia da norma que a previu.
Assim, há algo a mais, além da matéria de ordem pública, que autoriza ultrapassar o
esculpido no artigo 17.
Penso que esse algo a mais está presente na conjunção do (1) princípio da razoabilidade,
(2) da estrita legalidade tributária, (3) do dever do CARF de controlar a legalidade do
lançamento e (4) da economia processual.
...
No presente caso, tem-se que, de fato, era indevida a aplicação da multa de ofício,
nos termos da súmula CARF no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
A existência de Súmula em relação à questão tratada nos remete sem baldeações
ou conexões à idéia de que o Carf deve afastar tal penalidade em razão da sua
função de controlar a legalidade do lançamento, pela razoabilidade, pela estrita
legalidade, inclusive em questão de penalidade tributária, e pela economia
processual.
No caso analisado entendemos que a preclusão foi superada em razão da
existência de súmula sobre o tema, situação que levava a aplicação objetiva do comando, tendo
o Colegiado sido expresso ao afirma que a relativização da preclusão exige muito mais que a
mera classificação do tema como de ordem pública.
O segundo acórdão também não serviria para a caracterização da divergência, pois
aqui a situação fática é distinta. Na verdade, no acórdão 3301-006.057, o debate foi motivado por
atuação da Delegacia de Julgamento que, de ofício, alterou o critério jurídico utilizado pela
fiscalização, modificando as alíquotas aplicadas no lançamento sob o argumentação de que o
contribuinte, empresa de serviços médicos, estaria sujeita ao regime cumulativos da
COFINS/PIS, vejamos:
A DRJ, de ofício, ajustou os valores do auto de infração, alterando as alíquotas
aplicáveis aos fatos narrados: o lançamento utilizou as alíquotas do regime não-
cumulativo (Lei n° 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003) para constituir os débitos de PIS
e COFINS em decorrência de deduções indevidas nas bases de cálculo das
contribuições. Entretanto, a Recorrente é cooperativa de trabalho médico operadora de
plano de saúde, logo está sujeita ao regime cumulativo (Lei 9.718/98). Confira-se o teor
da decisão de piso:
...
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

Entendo que o expediente oficial de que lançou mão a DRJ não é possível, porquanto tal
vício no lançamento não permite convalidação.
A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento legal da
autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa indicação do
sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do lançamento, por imperativo
do art. 142 do CTN. Dessa forma os equívocos na determinação desses elementos,
ensejam a nulidade do ato administrativo por vício material.
Embora o aspecto analisado pelo Colegiado recorrido componha o critério
quantitativo da regra matriz de incidência, entendo que o pano de fundo analisado pelos
Colegiados são bem distintos. No paradigma analisou-se a aplicação objetiva de alíquota
substitutiva pela DRJ em razão do regime de tributação do contribuinte e no caso ora analisando
o debate passa pela valoração do critério entendido como correto pela autoridade fiscal para um
dos elementos que ajudaram a compor a base de cálculo do lançamento, base essa cujo montante
já vinha sendo questionado com outros fundamentos desde a impugnação. Diante da diferença
fática, não há como concluir que o Colegiado paradigmático classificaria a matéria ora em
debate, considerando suas especificidades de mérito como “matéria de ordem pública”.
Pelo exposto deixo de conhecer do recurso em relação a segunda matéria:
“Necessidade de Apreciação de Matéria de Ordem Pública - Iliquidez e Incerteza do Crédito
Tributário”.

Do mérito:
Passamos à análise da matéria conhecida: Nulidade do Auto de Infração: Erro
na Eleição do Fato Gerador e da Base de Cálculo (paradigma admitido: acórdão n.o 2803-
003.815). O debate envolve a discussão acerca do critério temporal da regra matriz de incidência
da contribuição previdenciária sobre valores pagos a partir de programas de compra de ações,
critério que afeta diretamente a formação da base de cálculo.
Importante destacar que não está mais em debate a natureza jurídica dos
pagamentos efetuados. Segundo o mérito - já transitado em julgado - no presente caso os
pagamentos foram considerados pelo Colegiado recorrido como verba remuneratória e como tal
valores integrantes do salário de contribuição para fins de incidência das contribuições em
questão.
Quanto ao critério temporal do fato gerador, o Colegiado acolhendo o
entendimento da fiscalização manteve o lançamento fixando a tese de a incidência se dar no
momento do exercício da opção (da compra da ação) pelo beneficiário, ou seja, a base de cálculo
seria apurada a partir da diferença positiva entre valor de mercado do preço da ação no momento
da compra e o valor desembolsado pelo “colaborador” (previamente garantido pelo Plano de
Compra de Ações). Vejamos o critério descrito no lançamento fiscal às fls. 741:
31) Valor intrínseco é a diferença entre o valor justo (preço pelo qual a opção
poderia ser vendida na Bolsa de Valores) e o preço de exercício. No caso em questão
pode ser traduzida como a diferença entre o valor recebido da empresa (valor de
mercado) e o valor pago (valor do exercício), significando a remuneração líquida.
Para apuração dos créditos previdenciários, foi elaborado o “Demonstrativo do Valor
Intrínseco das Opções por Ocasião do Exercício” (fls. 717/727), com subtotais por
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

competência e discriminação por Beneficiário e Operação, com as seguintes
informações:
a) Valor pago no exercício: valor apurado a partir do “Controle Histórico de
Exercícios de Opções e Entrega de Ações aos Beneficiários” (fls. 680/697)
apresentado pela empresa, detalhando a quantidade de opções de ações ON e PN, o
custo por ação e o valor total pago no exercício (incluídos os valores contabilizados
a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital);
b) Valor de mercado na data do exercício: valor apurado a partir do preço médio
da ação na data do exercício, segregando as ações ON e PN. As cotações são as
registradas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa. Para as datas
de exercício em que não houve pregão na Bovespa (ou que não houve negociação
dos papéis da ALL) foram utilizadas as cotações imediatamente anteriores e
registrada a data da cotação na coluna “Pregão”. O valor de mercado é apurado
pelo produto da quantidade de ações pela sua cotação média, somados os valores
das Ações ON e PN;
c) Resultado: valor apurado pela diferença entre o valor de mercado na data do
exercício e o valor pago no exercício. Representa o acréscimo patrimonial recebido
pelo Beneficiário na operação.
De forma diversa, no entendimento da Recorrente se a verba tem natureza
remuneratória o fato gerador do tributo somente se aperfeiçoaria quando da apuração do efetivo
ganho pelo beneficiário, ou seja, a partir da venda das ações adquiridas para terceiros, somente
neste momento seria possível de fato aferir um ganho, antes deste momento o colaborador teria
apenas a despesa da compra das ações e uma mera expectativa de remuneração futura.
Partindo da conclusão indiscutível que no caso concreto temos uma verba
remuneratória, deve-se então avaliar dentro das características da lei e do contrato envolvido
quando estaríamos diante de uma relação de prestação de serviço ensejadora do pagamento de
verba retributiva da atividade laboral, afinal a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária, nos termos do art. 195 da CF/88, é clara ao fixar que seu custeio se dará a partir
do pagamento de “rendimentos do trabalho”:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Da mesma forma, o legislador infraconstitucional ao regulamentar a contribuição,
por meio da Lei no 8.212/91, reproduziu no art. 22 a essencialidade das verbas que compõe o fato
gerador: total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais
sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

Neste sentido, o momento da ocorrência do fato gerador deve levar em conta
circunstâncias e ações inerentes a relação de trabalho fixada entre empregador e colaborador,
seja ele empregado ou contribuinte individual. Por isso relevante entendermos as fases
abrangidas por com plano de compra de ações.
Utilizando-me das explicações dos Professores Alexandre Evaristo Pinto e
Marcos Shigueo Takata, no artigo “Stock options à luz dos Precedentes do CARF” (in
Tributação Federal – Jurisprudência do CARF em Debate. Editora Lumen Juris. 2020), podemos
dividir um Stock Option Plan em quatro fases: 1) a fase da concessão da opção, onde a
companhia delibera e oferece aos seus colaboradores a opção de compra de ações por um valor
pré-determinado, 2) a fase da possibilidade de exercício da opção da compra que se inicia com o
cumprimento dos requisitos e do eventual prazo de carência (“vesting period”), momento no
qual o beneficiário está habilitado a exercer ou não sua opção de compra, 3) a fase de compra das
ações pelo beneficiário, pagando para tanto o valor fixado pelo plano, independentemente do
valor de mercado das ações na data da compra, e 4) a fase de venda das ações pelo beneficiário,
ou seja, venda futura das ações adquiridas a partir do plano.
Analisando a divisão acima, é possível perceber que apenas as três primeiras fases
estão contempladas dentro da relação de trabalho fixada entre empregador e colaborador, apenas
nas primeiras temos a atuação dos personagens envolvidos no contrato de trabalho.
Na quarta e última fase temos uma relação contratual firmada entre o beneficiário
adquirente da ação e um terceiro. Nesta etapa inexiste qualquer ganho em retribuição da
atividade laboral, seja porque este não é o vínculo estabelecido entre o ora vendedor e o
comprador, seja porque a companhia que originalmente vendeu as ações se quer participa deste
último negócio jurídico (este negócio pode, inclusive, ocorrer em momento onde o colaborador
já não possua mais vínculo de trabalho com a companhia).
Em que pese a argumentação da Recorrente, considerando que a fase de venda das
ações pelo Colaborador a terceiros é fase estranha/alheia ao contrato de trabalho firmado com a
empresa instituidora de plano de compra de ações, não pode este ser o momento eleito para
caracterização do fato gerador, pois repita-se: o fato gerador da contribuição previdenciária exige
o pagamento, sob qualquer forma, de verba decorrente do trabalho.
Para os planos cuja natureza mercantil tenha sido afastada, caracterizando
pagamento de remuneração, é pertinente compreender que o ganho em forma de utilidade é
verificado no momento em que o empregado/colaborador adquire as ações em preço inferior ao
ofertado no mercado na data da compra, ou seja, na terceira etapa acima descrita. A diferença
positiva entre esses valores representará a parcela remuneratória paga como contraprestação pela
atividade laboral realizada pelo beneficiário, desencadeando aqui a incidência das contribuições
previdenciárias.
No mesmo sentido os acórdãos:
Acórdão 2401-005.990
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA INDEPENDENTE
DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock Options
ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário
utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe foram
outorgadas. Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma
premissa equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data de
vencimento da carência, independentemente do exercício das ações. Não há como
atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício do direito de
ações.
IMPROCEDÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA INDEVIDA INDICAÇÃO DO FATO
GERADOR
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
BASEADA
NOS
MESMOS
FUNDAMENTOS.
Sendo declarada a improcedência do lançamento, face vício na indicação do fato
gerador, desnecessário apreciar as demais alegações do recorrente, considerando que os
demais Autos de Infração, lançados sobre o mesmo fundamento, também devem ser
declarados improcedentes.
*********************
Acórdão 2402-005.781
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa.
...
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
1. Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados obtêm pelo
exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência de risco
para o beneficiário.
2. No caso sob apreço, inexistia qualquer desembolso quando do fechamento dos
contratos de opção entre a empresa e seus diretores e estes poderiam ao final do período
de carência exercer as opções a valor simbólico, estando isentos de qualquer risco de
perda.
3. A ocorrência do fato gerador para a verba em questão se dá quando da transferência
das ações ao patrimônio dos beneficiários, que se concretiza no momento do exercício
do direito de compra.
STOCK OPTIONS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPÇÃO NO MOMENTO
DA OUTORGA. EQUÍVOCO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
O entendimento do Fisco no sentido de mensurar a base de cálculo levando em conta o
valor justo da opção no momento da outorga traduz-se em equívoco da autoridade
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

lançadora cuja correção extrapola os limites do julgamento administrativo, devendo ser
cancelado o respectivo lançamento.
*********************
Acórdão 2301-004.973
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/08/2011
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PLANO
DE OPÇÃO PARA COMPRA DE AÇÕES STOCK OPTIONS. NATUREZA
SALARIAL.
DESVIRTUAMENTO
DA
OPERAÇÃO
MERCANTIL.
CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS AFASTAM O RISCO.
Ocorrendo o desvirtuamento do stock options em sua concepção inicial, tanto pela
adoção de política remuneratória na forma de outorga de ações quanto pela correlação
com o desempenho para manutenção de talentos, fica evidente a intenção de afastar o
risco atribuído ao próprio negócio, caracterizando uma forma indireta de remuneração.
Na maneira como executado o Plano, com a minimização do risco, passa a outorga de
ações a representar a verdadeira intenção de ter o trabalhador a opção de ganhar com a
compra das ações.
As vantagens econômicas oferecidas aos segurados na aquisição de lotes de ações da
empresa, quando comparadas com o efetivo valor de mercado dessas mesmas ações,
configuram-se ganho patrimonial do segurado beneficiário decorrente exclusivamente
do trabalho, ostentando natureza remuneratória, e, nessa condição, parcela integrante do
conceito legal de Salário de Contribuição base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS. MOMENTO
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O fato gerador ocorre (aspecto temporal), na data do exercício das opções pelo
beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito de compra em relação às ações
que lhe foram outorgadas. Não há como atribuir ganho se não demonstrado o efetivo
exercício do direito sobre as ações.
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO PELA INDEVIDA INDICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
A base de cálculo é uma ordem de grandeza própria do aspecto quantitativo do fato
gerador. O ganho patrimonial, no caso, há que ser apurado na data do exercício das
opções e deve corresponder à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e
o valor efetivamente pago pelo beneficiário.
O ganho patrimonial do trabalhador se realiza nas vantagens econômicas que aufere
quando comparadas com as condições de aquisição concedidas ao investidor comum
que compra idêntico título no mercado de valores mobiliários. Precedente: Acórdão
2302-003.536 - 2a TO/3a CÂM/2a SEJUL/CARF.
Sendo declarada a improcedência do lançamento, em face de vício na indicação da base
de cálculo eleita, desnecessário apreciar as demais alegações do recorrente, no que tange
a nulidades.
*********************
Acórdão 2301-005.772
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724031/2011-88

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2010 a 30/11/2011
...
RECURSO DE OFÍCIO. PROVIMENTO. STOCK OPTIONS. AÇÕES COM
CLÁUSULA RESTRITIVA DE VENDA IMEDIATA. LOCK UP. NATUREZA
SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO MERCANTIL. OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM VENDIDAS A
TERCEIROS.
Os pagamentos efetuados a funcionários, executivos e demais prestadores de serviço da
empresa, por meio de opção de compra de ações sujeitas à cláusula lock up,
caracterizam-se como remuneração, cabível, portanto, a incidência de contribuições
previdenciárias.
O exercício de opção é um direito que ingressa no patrimônio jurídico do beneficiário
em razão da relação de trabalho que ele mantém com a empresa. No momento em que
recebe as ações, o beneficiário já está sendo remunerado, afinal, mesmo antes de serem
revendidas, as ações acrescem ao patrimônio do trabalhador e lhe trazem uma série de
vantagens, tais como, o direito ao recebimento de dividendos e juros sobre o capital
próprio, direito ao voto, podem ser alugadas para terceiros e transferíveis por herança.
O fato gerador é remunerar a prestação do trabalho o que foi feito com a entrega das
ações, ainda que submetidas a um prazo de lock up. Não se justifica a exclusão das
ações submetidas a lock up do lançamento.
Diante do exposto, entendo que o lançamento corretamente delimitou o momento
da ocorrência do fato gerador da contribuição incidente sobre o pagamento da remuneração
indireta, razão pela qual não há que se falar em nulidade do auto de infração.

Conclusão:
Diante do exposto conheço em parte do recurso para, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2097
DF CARF MF
Original